Tribunal: TJDFT
Processo: 0733000-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEVER DE COOPERAÇÃO. EXECUÇÃO PROMOVIDA NO INTERESSE DO EXEQUENTE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFÍCIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. OBTENÇÃO DE DADOS SOBRE VÍNCULOS TRABALHISTA. CNIS. POSSIBILIDADE. ATO ÚTIL À OBTENÇÃO DA ATIVIDADE SATISFATIVA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
2. O Código de Processo Civil-CPC reforça a previsão constitucional ao estabelecer o dever de cooperação dos sujeitos processuais para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva. O processo de execução desenvolve-se no interesse do exequente e de forma menos onerosa ao executado.
3. Na hipótese, é cabível a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para pesquisa de vínculos empregatícios no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS de forma a se permitir futura penhora de parte de verbas salariais.
4.Recurso provido. Decisão reformada.